Tribunal: TJSP
Processo: 1502208-76.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Preliminar. Ilicitude da prova. Prisão realizada por guarda civil municipal. Inexistência de irregularidade. Prisão em flagrante. Fundada suspeita. Constituição Federal que tutela a saúde pública, elencando-a como bem jurídico a ser protegido – Mérito. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Preliminar. Ilicitude da prova. Prisão realizada por guarda civil municipal. Inexistência de irregularidade. Prisão em flagrante. Fundada suspeita. Constituição Federal que tutela a saúde pública, elencando-a como bem jurídico a ser protegido – Mérito. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em flagrante. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Pena. Redução. Apenas a natureza da droga, desprovida de quantidade significativa, não autoriza o aumento da base, reservado para casos mais graves – Substituição. Presença dos requisitos legais – Fixação do regime prisional semiaberto – Apelo parcialmente provido.